Tribunal: TJSP
Processo: 2272152-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DE VIZINHANÇA – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Sem início de prova de que a agravada resiste ao cumprimento da obrigação pelos agravantes – Descumprimento por mais de três anos, sem comunicação nos autos a respeito de eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação – Obras que iniciaram após término do prazo concedido por decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DE VIZINHANÇA – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Sem início de prova de que a agravada resiste ao cumprimento da obrigação pelos agravantes – Descumprimento por mais de três anos, sem comunicação nos autos a respeito de eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação – Obras que iniciaram após término do prazo concedido por decisão judicial.

Agravo não provido.